Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716110-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Em face de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente, BRASAL REFRIGERANTES S/A (autora), vieram-me os autos conclusos em relatoria eventual decorrente de substituição eventual do eminente relator natural, Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de seu afastamento para compensação de plantão (art. 90 do RITJDFT). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A em face das decisões proferidas pelos ilustres Juízos Plantonista e da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da Cautelar Antecedente de Urgência movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL e PROCON/DF, processo n. 0705948-84.2022.8.07.0018, indeferiram o pedido de tutela de urgência, na qual busca afastar a proibição de comercialização de produtos da linha Del Vale Fresh e a realização de contrapropaganda administrativamente determinada. Transcrevo a r. decisão do Juízo Plantonista (ID 124685774 dos autos de origem): "Cuida-se de ação CAUTELAR ANTECEDENTE DE URGÊNCIA, com pedido de antecipação de tutela de urgência, formulado por BRASAL REFRIGERANTES S.A., em face do DISTRITO FEDERAL, ambos qualificados na inicial. Diz o requerente que é fabricante e distribuidora dos produtos Coca-Cola desde 1989 e dos produtos da linha DEL VALE FRESH.. Segundo a narrativa da inicial, O PROCON/DF, no dia 13 de maio de 2022, determinou a suspensão imediata da distribuição e da venda dos produtos da linha Del Vale Fresh e a imposição de medidas de contrapropaganda, sob a alegação de risco iminente aos consumidores, decorrente de suposta violação ao dever de informação. Ainda segundo o pedido inicial, a parte requerida não tem justificativa razoável para a imposição de tal medida restritiva. O autor requer a concessão de tutela cautelar liminar sem a oitiva da parte contrária e a suspensão da decisão do Procon-DF. A decisão do Procon-DF, juntada aos autos (Id 124687406) é fundamentada sob o argumento de que os produtos da marca Del Vale Fresh “não possuem os percentuais mínimos de fruta ou suco em sua composição para serem considerados suco, néctar ou sequer refresco”, e que a rotulagem dos produtos “faz uso ostensivo de imagens de frutas, bem como não traz claramente a informação de que o produto não se caracteriza como suco, néctar ou sequer refresco. Segundo ainda o Procon-DF, o rótulo do produto traz em letras diminutas a informação de que se trata de um “alimento” de determinado sabor. Segundo a Instituição de defesa do consumidor, tais práticas configuram publicidade enganosa. É o sucinto relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência na modalidade antecipada depende da presença simultânea de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos devem estar presentes simultaneamente. A probabilidade do direito, ou na expressão latina o fumus boni iuris – a fumaça do bom direito – deve ser entendida como uma primeira e sumária análise dos documentos e/ou outros elementos de convicção juntadas aos autos, que possibilitem ao julgador aferir a verossimilhança do direito invocado pelo autor com a narrativa do pedido inicial. Tal análise, apesar de sumária é essencial para formar a convicção de que há fortes indícios de verdade nas alegações do autor. É um exame breve, superficial e não definitivo. Tal exame necessita de elementos de convicção trazidos com a petição inicial, como contratos, recibos, laudos, notificações ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar o direito do autor. É o que resulta da leitura do dispositivo legal: Art. 300. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifei). Simples alegações, afirmações, ou argumentos desprovidos de qualquer demonstração fática, dificilmente podem levar à convicção do julgador. O segundo requisito do artigo 300 do CPC é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como afirmado acima, tal requisito deve estar presente simultaneamente com o primeiro, a probabilidade do direito. Importante ressaltar aqui que os efeitos da decisão antecipatória devem ser reversíveis. Como se vê, a antecipação da tutela é medida excepcional, pois adianta os efeitos da sentença de mérito, mediante cognição sumária e precária. No caso ora analisado, verifico que o requerente não trouxe aos autos quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, limitando-se a juntar imagens dos rótulos do produto questionado. Com efeito, não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam relevantes e amparados em elementos que evidenciem o direito, mas meras afirmações que não permitem que se chegue a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Tal situação indica a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, o que só poderá ser feito perante o juízo natural e jamais em plantão judiciário. Considerando que o autor não demonstrou a probabilidade do direito, condição necessária à concessão da liminar de antecipação de tutela de urgência, o seu indeferimento se impõe. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência requerida em sede de plantão judiciário e determino a remessa dos autos ao juízo natural. Intime-se a parte autora Advirto a requerente que não se admite, em sede de plantão, a reiteração de pedido já apreciado ou a sua reconsideração, na forma do artigo 120, I, do Provimento Geral da Corregedoria TJDFT. Encaminhem-se os autos ao juiz natural. Cumpra-se." Eis a r. decisão do ilustre Juízo natural (ID 125121396 ): “Acato a emenda da inicial nos termos do ID 124767005. ANOTE-SE. Sobre o pedido, cuida-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por BRASAL REFRIGERANTES S.A contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF, via da qual pretende sejam sustados os efeitos da decisão administrativa que determinou a si a suspensão da comercialização dos produtos DEL VALLE FRESH e a realização da contrapropaganda. Para tanto, sustenta o cabimento de liminar e, como fundamento, a existência do perigo da demora e ineficácia da medida, aliado a probabilidade do direito, pois que a medida é arbitrária, violadora dos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade, além de atentar contra a liberdade econômica assegurada constitucionalmente. Elucida que o Procon/DF, antes da instauração de qualquer procedimento administrativo ou instrução processual, entendeu haver abusividade nos rótulos dos produtos DEL VALLE FRESH apenas e tão somente porque há imagens de frutas em destaque nas garrafas, embora não contenham extrato de fruta em concentração suficiente para serem considerados como bebidas específicas denominadas sucos, néctar ou refresco, nos termos do que dispõe o Decreto Federal n. 6.871/09. Alude ao fato de que a suspensão liminar das vendas, fornecimento e distribuição até que se adeque o produto às expectativas específicas é draconiana, na medida em que o produto foi aprovado pela ANVISA e se encontra com a informação de que se trata de um “alimento”. Discorre sobre a imagem estampada da fruta no rótulo que é um dos ingredientes que compõem o produto (o segundo maior em concentração) e que não há na norma sobredita impedimento a que as empresas comercializem seus produtos em categorias outras, tanto assim que detém o registro e enquadramento na Resolução RDC 273/05, restando que o próprio Ministério da Agricultura, por meio da Portaria n. 123/2021, artigo 5o, criou categoria específica para o tipo de alimento comercializado sob a marca DEL VALLE FRESH e concedeu o prazo de 01 ano para a adequação de rotulagem e composição. Destaca que todos as informações obrigatórias que devem constar dos rótulos estão dispostas no art. 11 do Decreto Lei n. 986/69 e que a embalagem atende a todas elas, inclusive com a indicação do percentual de suco, pelo que não há qualquer afirmação falsa ou incorreta no rótulo que leve à propaganda enganosa, mas sim a de se tratar de bebida com sabor acrescentado e não suco em si. Conclui nestes termos, que a idealização do Procon/DF não encontra amparo no ordenamento jurídico, até mesmo porque, para que restrições à liberdade de expressão sejam consideradas legítimas, há que se observar o princípio da reserva legal e ao da proporcionalidade e a atuação administrativa não atende a nenhum desses dois requisitos, haja vista que não existe qualquer dispositivo legal que defina um percentual mínimo de suco que deve estar presente para que se veicule a imagem das frutas na embalagem e houve por parte da Coca-Cola antes de lançar o produto no mercado, diversas discussões com os órgãos sanitários para definir o melhor enquadramento, o que afasta a possibilidade de prejuízo à saúde dos consumidores. Acresce que o produto se encontra em circulação há mais de 10 anos, sendo de ampla aceitação dos consumidores e que se mostra desproporcional a interdição da venda, quando a simples informação de se tratar de um produto saborizado com extratos naturais bastaria. Segue aduzindo que a atuação fiscalizatória baseada em análises subjetivas somente se mostra cabível quando regulamentada por critérios claros, objetivos e previsíveis de acordo com o disposto no artigo 4o-A, II da Lei n. 13.874/2019, além de que a decisão administrativa atípica, sem oitiva da parte contrária, somente se reveste de legitimidade em face de um risco iminente à coletividade e que assim justifique a atuação preventiva da administração pública, o que não é o caso em comento. Ressalta que pelo teor do ato administrativo, a autoridade não vislumbra risco algum para os consumidores, salvo o de erro quanto à natureza do produto que pode ser gerado pela gravura em destaque no rótulo, ao passo que para si, há claro perigo de dano inverso pela perda de milhões de reais com insumos já alocados no processo produtivo, além da perda das vendas e prejuízo da logística envolvida com a distribuição. Argumenta, por fim, que a contrapropaganda trará a si danos irreversíveis, pois que ao final, se constatada a ausência de qualquer engano, a incerteza criada na procedência do produto estará estabilizada no mercado. A inicial foi instruída documentos, tendo sido inicialmente distribuída em sistema de plantão. Decisão judicial de Id 124685774 indeferiu a tutela de urgência à míngua da probabilidade do direito invocado e determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural. Distribuição aleatória a este Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública com petição de emenda da inicial em Id 124767005. É a síntese. DECIDO. De início, constata-se a necessidade de adequação do valor da causa, com o recolhimento de custas complementares, nos termos do disposto no artigo 303, § 4o do CPC. Sucede que o valor da causa estimado em R$ 1.000,00 (mil reais) não atende ao comando do artigo 292, § 3o do CPC, sobretudo porque não revela e nem corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, robustamente destacado na inicial como a perda de milhões de reais com a interdição/proibição de fornecimento, distribuição do produto DEL VALLE FRESH. Vertendo que esta é situação patrimonial que compete à parte autora informar (a quantia que poderá vir a perder com a proibição das vendas), inviável se mostra o arbitramento da quantia na forma preconizada no mesmo dispositivo legal, pelo que fica a determinação de retificação e recolhimento de complemento de valor, pena de extinção. Em adendo e sistemicamente, a reanálise da tutela cautelar não tem previsão legal quando posta à apreciação em sede de juízos horizontais, implica dizer, perante órgãos judiciais de mesma hierarquia, qualidade do juízo monocrático plantonista e juízo monocrático da fazenda pública. É necessário que se convenha que a apresentação de emenda da inicial voluntária pela parte autora – e unicamente com a inclusão do Procon/DF no polo passivo – não altera o pedido emergencial nem ostenta argumentos outros ou fatos novos sobre os quais tenha esse Juízo Natural que se debruçar para alterar/revisar o conteúdo do que já fora decidido em sistema de plantão pelo indeferimento, dado que não se constitui em instância revisora desse. Nessa senda, a violação do princípio hierárquico estabelecido pelos artigos 92 e seguintes da Constituição Federal não se fará por intermédio deste Juízo, restando que se apreciação houve do pedido emergencial, como sói ocorreu nos termos da decisão de Id 124685774, o indeferimento se mantém legítimo e juridicamente válido até que se o reverta em sede recursal própria, se cabível. Apenas algumas considerações de âmbito material se fazem particularmente oportunas para integralizar o unívoco entendimento monocrático acerca da questão, no sentido de que a atuação/fiscalização administrativa levada a efeito pelo Procon/DF não ostenta indícios de arbitrariedade alguma, não ao menos aferível em cognição sumária, na medida em que aqui retratada apenas por meio da Decisão Cautelar Procon/Gabinete 86041922 (Id 124687406) e sem que tenha havido pela parte autora, a juntada de documentação que condiga com a comprovação de registro e enquadramento na Resolução RDC 273/05, ou o albergue aos termos da Portaria n. 123/2021, artigo 5o, que cria categoria específica para o tipo de alimento comercializado sob a marca DEL VALLE FRESH e lhe concede o prazo de 01 ano para a adequação de rotulagem e composição. Com efeito, o que se vê da exígua prova documental até aqui angariada é o fato de que a empresa comunica o início de fabricação de produtos dispensados de registro e na condição de “alimento de sabor laranja e sabor limão” apenas – Id 1246887415. Consta mais que na seara da competência para o ato administrativo, não se hesita sobre a atribuição institucional do órgão de defesa do consumidor, mas apenas na factibilidade de seu poder de polícia e abrangência desse em face do princípio do contraditório, cuja argumentação da parte autora intitula de arbitrariedade e “carta branca” a decisão pela suspensão do fornecimento, distribuição e venda dos produtos DEL VALLE FRESH até que haja a correção dos rótulos informativos e que se adequem ao pleno direito à informação preconizado pelo artigo 4o, inciso I do CDC. No particular, é certo aferir que a norma do artigo 58 da Lei 8.078/90 não invoca necessariamente que para a adoção das sanções administrativas estabelecidas no artigo 56, inciso VI do mesmo diploma legal – a suspensão de fornecimento de produtos e serviços - o contraditório tenha que ser prévio/antecedente à adoção da sanção tida por eminentemente precisa em defesa da vulnerabilidade do consumidor, especialmente e sobretudo se o alvo dessa vulnerabilidade repousa em “grupos específicos de consumidores como crianças, idosos, analfabetos ou deficientes.”, como assinalado nas razões de decidir administrativa. Portanto, o imprescindível é que o contraditório se estabeleça na sede administrativa, o que não impacta no exercício do poder de polícia quando esse se mostre premente para o cumprimento das finalidades precípuas do órgão fiscalizador. Deveras, há ainda que se considerar que a alegação de que o produto em comento se encontra comercializável há tempos, não invoca a probabilidade do direito para a concessão da tutela cautelar nos termos do pedido de reversão da suspensão, conquanto implicaria se dizer que o usual se torna o legal, o que de maneira alguma suplanta a fundamentação administrativa no sentido de que a medida cautelar se toma para evitar o prejuízo “a livre escolha do consumidor”, o que lhe “pode gerar prejuízos patrimoniais, morais e afetar seu bem-estar, sua saúde, dignidade e segurança, sobretudo no caso de produtos alimentícios.” Vinga até aqui então a presunção de legitimidade do ato administrativo, que há que prevalecer ante a fragilidade dos argumentos aqui tecidos, restando adequado se respeitar o mérito administrativo da sanção aplicada também pela visão do atributo da legitimidade do gestor/administrador público, mais ainda quando embasado nas irregularidades a normas de validação da oferta dos produtos conforme estabelecido no Decreto-Lei n. 986/69 e RDC n. 259/2002 ANVISA, pontos de relevância postos na decisão administrativa sobredita. Há que se considerar também que a alegação de dano inverso a ser suportado pela empresa autora ante a sanção cautelar não subsiste face ao deletério prejuízo da coletividade consumeirista, mormente porque a atividade empresarial neoliberal encontra seus limites justamente naquilo que afete direitos coletivos, direitos fundamentais à saúde e à informação, ordenados em diploma pro societate como significa o Código de Defesa do Consumidor. Logo, complementadas as custas, citem-se os réus para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 10 (dez) dias úteis (art. 306 e 183 do CPC), contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Transcorrido o prazo em destaque sem que o pedido seja contestado, presumir-se-ão aceitos os fatos descritos na inicial (art. 307 do CPC), hipótese em que os autos deverão ser conclusos para sentença. Faculto à parte autora a formulação do pedido principal, nos termos do art. 310 do NCPC, no prazo da contestação. Apresentada a contestação, deverá ser observado o procedimento comum, com a intimação do autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que ajuizou ação cautelar antecedente de urgência, pelo fato de ter recebido decisão administrativa do PROCON/DF com a determinação de suspensão imediata do fornecimento, da distribuição e da venda dos produtos da linha DEL VALE FRESH e a imposição de medidas de contrapropaganda, sob a alegação de risco iminente aos consumidores, decorrente de suposta violação a dever de informação. Assevera que o ato administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da liberdade econômica. Aduz que “o ponto fulcral da objeção do PROCON/DF não é a comercialização de um produto que não tem previsão normativa – tal como inferem as decisões proferidas no feito – mas sim, o suposto risco de o consumidor comprar o produto em questão entendendo que adquirira um daqueles previstos no Decreto Federal n. 6.871/09, apenas em razão da composição visual do rótulo, estampado com a imagem de uma fruta”. Pondera que seria desarrazoada a medida extrema de se proibir a comercialização do produto apenas por suposto risco de o rótulo aposto conduzir o consumidor a erro quanto ao tipo do que está sendo adquirindo. Destaca que “as imagens de frutas estampadas no rótulo das três bebidas atingidas pela medida cautelar administrativa (laranja, uva e limão) compõem os respectivos produtos – na verdade, são o segundo ingrediente em maior concentração (após a água), pois a ordem dos ingredientes no rótulo deve ser decrescente em relação à concentração no produto (RDC 259/02)” e “... os produtos comercializados pela Agravante são classificados como “Alimento” (designação constante expressamente do rótulo), possuem registro na ANVISA e previsão normativa específica (Resolução RDC 273/051 ), e o mencionado órgão também regula e autoriza os seus rótulos – inclusive os que estão aqui em discussão...” Noutro ponto, diz que o valor da causa não deve ser alterado, como determinou Sua Excelência a quo, pois corresponde a obrigação de fazer, sem conteúdo econômico imediatamente aferível. Pede que seja afastada a determinação de emenda para ajustar o valor da causa. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, pois demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ao final pleiteia a “antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida e conceder a cautela liminar requerida na origem, tudo para sustar os efeitos da decisão do PROCON/DF de 13.5.2022, que determinou à Agravante a suspensão cautelar da comercialização dos produtos DEL VALLE FRESH e a realização de contrapropaganda, até o julgamento final da ação principal que será ajuizada”. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r.decisão a quo, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 35476044. Ressalto que o Relator Natural, em. Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, ao examinar as razões recursais, assim determinou (ID 35489499): “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Brasal Refrigerantes S/A em face da r. decisão (ID 35476040, fls. 7/9) que, nos autos da Cautelar Antecedente de Urgência movida em desfavor do Distrito Federal e Procon/DF, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que pretende afastar a proibição de comercialização de produtos da linha Del Vale Fresh e a realização de contrapropaganda. A priori, os documentos juntados pela Agravante, relativos à Comunicação de Início de Fabricação de Produtos Dispensados de Registro (ID 35476040, fls. 2/4), não demonstram a alegada autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prevista no art. 8o do Decreto n.o 6.871/09. Também não se infere dos autos comprovação de que os rótulos dos produtos foram devidamente autorizados pela ANVISA. Diante desse cenário, concedo à parte Agravante 5 (cinco) dias para juntar os comprovantes das aludidas autorizações. Decorrido o prazo, independente de manifestação, voltem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se.” A parte agravante acosta documentos aos IDs 35704092 a 35704099. É o relatório. DECIDO. Com relação ao tópico do recurso que versa acerca da determinação para adequação do valor da causa, não merece ser conhecido. Explico. O pronunciamento judicial que determina a emenda da inicial para adequação do valor da causa não tem caráter decisório, mas sim, de mero expediente. Neste sentido cito recente julgado desta eg. 8a Turma: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. URGÊNCIA DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EMENDA. NÃO ESCLARECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. VALOR DA CAUSA. NÃO CORREÇÃO. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMILIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMPROCEDÊNCIA. PATRIMÔNIO. PARTILHA. JUIZO DA FAMILIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que seja examinado eventual pedido de alienação de bem no mesmo no feito de origem, impõe o reconhecimento do não cabimento do recurso sobre tais matérias, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que trata dos casos de cabimento do agravo de instrumento. 2. Aplica-se o mesmo raciocínio para o comando judicial relativo à retificação do valor atribuído à causa, em atendimento ao disposto no art. 321 do CPC, consoante remansoso entendimento desta Corte de Justiça. 3. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de serem discutidos no Juízo Cível os litígios afetos ao patrimônio partilhado, a norma de regência e a jurisprudência remansosa desta egrégia Corte de Justiça são pacíficas no sentido de que compete ao Juízo de Família decretar o divórcio entre as partes e estipular a partilha de bens. 5. Não se fala em incompetência absoluta, em razão da matéria, conquanto a medida de arrolamento não é autônoma, não se tratando de matéria civilística ao encargo das varas cíveis, cuja competência é residual. Quanto à fixação da indenização, em tese, a competência é, de regra, das Varas Cíveis. Por isso, há necessidade de prévia delimitação da medida ou do porcentual de titularidade da parte lesada, não sendo suficiente o mero pedido consubstanciado na leitura legal do regime patrimonial escolhido pelos companheiros. 6. É certo que o Juízo singular é absolutamente incompetente para dirimir a quase integralidade dos pedidos quando, nos restantes, carece totalmente a parte autora de interesse de agir. 7. Descabe ao Juízo da demanda, ser instrumento de partilha, sob o perigo de malferir o patrimônio de pessoa jurídica estranha aos autos, de modo a assegurar o sucesso do divórcio, bem como autorizar arrolamento prévio. Tais pretensões devem ser levados ao conhecimento do Juízo Familiar, a quem cabe dirimir o acervo patrimonial, motivo pelo qual não cabe ao Juízo Civil a resolução de tais pedidos. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1389415, 07288675820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a questão posta não se subsume aquelas previstas no rol do art. 1.015, do CPC, nem se verifica de plano urgência na sua apreciação de modo a ensejar a mitigação de aludido rol (REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT). Logo, não conheço do recurso neste ponto. Com relação ao objeto da Cautelar Antecedente de Urgência, por aferir presentes os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, observo que a recorrente insurge-se, na origem, contra decisão administrativa do PROCON/DF que lhe aplicou sanção administrativa cautelar suspendendo o fornecimento, a distribuição e a venda dos produtos Del Valle Fresh, até que os rótulos dos produtos sejam corrigidos, bem como realizar a contrapropaganda para a informação dos consumidores (ID 124687406 dos autos de origem). Depreende-se que o fundamento da decisão administrativa decorre da conclusão de que a linha de produtos Del Valle Fresh “não possui percentuais de fruta ou suco em sua composição para serem considerados suco, néctar ou sequer refresco”, mas que os rótulos dos produtos contêm em destaque imagens de frutas (laranja, limão e uva), enquanto as informações essenciais acerca das características, qualidades e propriedades do produto se encontram nas laterais da embalagem e em letras diminutas (ID 124687406. Pág. 4). A recorrente defende a regularidade da comercialização dos produtos, inclusive que já os comercializa há anos. Com efeito, fazendo uma ponderação de valores e de interesses, tenho que a atuação administrativa, de logo aplicando sanção de suspender a comercialização dos produtos, precisa lastrear-se em situação grave e de risco ao consumidor. Observo que o ato administrativo diz respeito a informação dos rótulos/embalagens, e não propriamente dos produtos, nem tampouco se referem a aspecto destes que possa comprometer a sua vida, a saúde ou a segurança dos consumidores. A propósito, em tese, trata-se de produtos amplamente comercializados há anos, sem notícia alguma de nocividade decorrente da ingestão destes pelos consumidores. Frise-se, a lide decorre de suposta violação ao direito de informação. De outro lado, como relatado, o Relator Natural, em. Desembargador ROBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, ao examinar as razões recursais, determinou que comprovasse a autorização por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prevista no art. 8o do Decreto n.o 6.871/09, e dos rótulos pela ANVISA (ID 35489499). No prazo assinalado, a parte agravante apresentou os Certificados de Registro dos Produtos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (IDs 35704096 35704097), assim como informação prestada pela ANVISA quanto a adequação dos produtos segundo a legislação (ID 35704094. Pág. 2). Desse modo, gizadas estas considerações, entendo que a razoabilidade e a proporcionalidade impõem, neste momento, sobrestar a sanção administrativa de suspender a comercialização, pois causadora de grave dano a atividade econômica da recorrente, eis que fora feito de forma abrupta, em medida antecipatória. Noutro ponto, não verifico perigo substancial de dano inverso, posto que, como dito, são produtos já comercializados há anos, sem notícia de nocividade à saúde dos consumidores, de modo que, neste juízo de prelibação superficial, se mostra razoável sobrestar o ato administrativo, ao menos até que sobrevenha, nestes autos, maior instrução, ou o contraditório. Ademais, sabidamente o agravo de instrumento tem rito célere, com julgamento em curto espaço de tempo, de modo que o sobrestamento do ato administrativo mostra-se a medida mais adequada ao momento. Por derradeiro, enfatizo que nada obsta ao em. Relator Natural reexaminar as questões ora verificadas, pois se trata de decisão liminar de natureza precária, proferida em substituição eventual. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar o ato administrativo, afastando provisoriamente a proibição de comercialização de produtos da linha Del Vale Fresh e a realização de contrapropaganda administrativamente determinada. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator